Tribunal: TCU
Processo: 002.722/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1315/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Apolinario Magno Marques, Fabricio Rabelo Amorim, José de Lima Brandão e Imma - Instituto de Medicina do Maranhão/Instituto de Medicina de São Luís Ltda. contra o Acórdão 3193/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 212), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas de diversos responsáveis, imputando-lhes débito solidário e multa. Considerando os embargos de declaração opostos por José de Lima Brandão (peça 238) em 21/7/2022; Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos; Considerando que a suspensão que incidiu in casu fez "paralisar" a contagem do prazo para a interposição dos demais recursos previstos no Regimento, a teor do art. 287, § 3o do RITCU; Considerando que o lapso temporal decorrido entre a notificação da decisão original, ocorrida em 15/7/2022 (peça 234), e a oposição dos embargos de declaração foi de 3 dias; Considerando que, a partir da notificação da deliberação que julgou os embargos (peça 276), o prazo para a interposição de recurso voltou a transcorrer de quando parou, restando, no caso concreto, 12 dias a contar de 12/9/2022, exaurindo-se o prazo recursal na data de 23/9/2022; Considerando que, uma vez que o apelo foi protocolizado na data de 26/9/2022, o lapso temporal total decorrido foi de 18 dias; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, uma vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que o recorrente José de Lima Brandão não traz aos autos quaisquer documentos a fim de demonstrar a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que os recursos interpostos por Apolinario Magno Marques, Fabricio Rabelo Amorim e Imma - Instituto de Medicina do Maranhão/Instituto de Medicina de São Luís Ltda. são tempestivos e cumprem os requisitos de admissibilidade; Considerando ainda o princípio da razoabilidade e tendo em vista que os recorrentes foram condenados em solidariedade com outros responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Apolinario Magno Marques, Fabricio Rabelo Amorim e Imma - Instituto de Medicina do Maranhão/Instituto de Medicina de São Luís Ltda., suspendendo-se, para os recorrentes, os efeitos dos itens 9.1, 9.2, 9.3 (e subitens), 9.4 e 9.5 do Acórdão 3193/2022-TCU-Primeira Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários; b) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por José de Lima Brandão, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; c) comunicar aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos recorrentes; e) encaminhar os autos à AudRecursos, para análise de mérito dos recursos interpostos por Apolinario Magno Marques, Fabricio Rabelo Amorim e Imma - Instituto de Medicina do Maranhão/Instituto de Medicina de São Luís Ltda., após a adoção das medidas especificadas nas alíneas "c" e "d" supra. 1. Processo TC- Processo 002.722/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Apolinario Magno Marques (XXX.168.012-XX); Fabricio Rabelo Amorim (XXX.375.373-XX); Instituto de Medicina de São Luís Ltda (06.256.265/0001-31); Jose de Lima Brandao (XXX.815.683-XX); Marco Antonio Marinho Praseres (XXX.600.193-XX); Nauro Sergio Costa (XXX.028.863-XX); Noemia Aboud Silva de Sampaio (XXX.208.073-XX); Osvaldo Cruz Brito dos Santos (XXX.793.423-XX); Rômulo Orleans Silva Araújo (XXX.067.113-XX). 1.2. Recorrentes: José de Lima Brandão (XXX.815.683-XX); Instituto de Medicina de São Luís Ltda. (06.256.265/0001-31); Apolinario Magno Marques (XXX.168.012-XX); Fabricio Rabelo Amorim (XXX.375.373-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; Ministério das Comunicações. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Antonio Emílio Nunes Rocha (OAB/MA 7.186), Harley Wandey Teles Rodrigues Brissac (OAB/MA 11.365) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.